Tribunal: TJSP
Processo: 0007628-91.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
Agravo em execução penal. Retificação de cálculo para fins de progressão. Lei 13964/2019. Sentenciado reincidente não específico em delito hediondo ou equiparado – Pleito de aplicação de novatio legis in mellius, com percentual de cumprimento do interregno de 40% da pena, exigido aos sentenciados primários. Não cabimento. Lei no 13964/2019, também conhecida como Pacote Anticrime que não exigiu

Ementa:
Agravo em execução penal. Retificação de cálculo para fins de progressão. Lei 13964/2019. Sentenciado reincidente não específico em delito hediondo ou equiparado – Pleito de aplicação de novatio legis in mellius, com percentual de cumprimento do interregno de 40% da pena, exigido aos sentenciados primários. Não cabimento. Lei no 13964/2019, também conhecida como Pacote Anticrime que não exigiu a condição de reincidência específica. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.